Tribunal: TJMT
Processo: 1025795-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025795-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), JOAO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 048.085.841-15 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOAO MARIANO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – FATURAS DE ÁGUA – COBRANÇA PELO CONSUMO REGISTRADO NO HIDRÔMETRO – LACRE ROMPIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, necessária a dilação probatória a fim de apurar se houve responsabilidade da parte agravante pelo lacre rompido no hidrômetro, bem como em razão da multa aplicada pela concessionária de água, não se fazendo presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOAO MARIANO DOS SANTOS

contra decisão que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1039573-19.2023.8.11.0041
ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,

indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada a fim de determinar que a requerida (i) promova a cobrança mensal por meio do consumo registrado no hidrômetro, deixando de realizar a cobrança por estimativa; (ii) se abstenha de cobrar a multa aplicada no TOI nº 74946, no valor de R$974,76; (iii) encaminhe ao requerente a fatura relativa ao mês de setembro/2023, com vencimento em 25/10/2023, sem a incidência da parcela da multa referente ao TOI sobredito, ou eventuais juros e correções monetárias; e (iv) altere o percentual de esgoto cobrado para 80% do consumo de água, nos termos da norma Municipal.

Alega o recorrente que a concessionária de água sempre realizou a cobrança das faturas por meio de estimativa, mesmo existindo hidrômetro no local.

Sustenta que desde a aquisição do imóvel, envidou esforços para transferir a unidade consumidora para sua titularidade, encontrando obstáculos perante a agravada.

Aduz que a agravada alega que houve irregularidade no hidrômetro e aplicou multa, porém, como a multa é cobrada com a fatura mensal, tal fato impede que efetue o pagamento apenas da fatura, motivo pelo qual requer seja determinada a suspensão do pagamento da multa, bem como seja alterado o percentual de esgoto cobrado em 80% do consumo de água até o julgamento do recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A liminar postulada foi indeferida (ID 188611678).

Sem contraminuta (ID 193312692).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
JOAO MARIANO DOS SANTOS

ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1039573-19.2023.8.11.0041
em face de
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
aduzindo que é consumidor dos serviços da requerida por meio da unidade consumidora nº 15756-2.

Alegou que em 04/05/2021, adquiriu um imóvel residencial, cuja unidade consumidora de água nº 15756-2 estava registrada em nome da antiga proprietária, Sra. Hilda Maria dos Santos e apesar de existir um hidrômetro, o consumo era aferido e cobrado em valor fixo, em 10 metros cúbicos mensalmente.

Narrou que após regularizar a documentação do imóvel, requereu a transferência da titularidade junto à empresa requerida, bem como que a cobrança passasse a ser de acordo com o consumo real e não o estimado.

Salientou que a requerida decidiu substituir o hidrômetro e emitiu um Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI nº 74946, amparado em uma suposta irregularidade no hidrômetro (lacre rompido), aplicando, em seguida, multa no valor de seis parcelas de R$ 162,46.

Diante disso, por não concordar com a cobrança, ajuizou a presente ação para que seja
determinado à requerida promover a cobrança mensal por meio do consumo registrado no hidrômetro a fim de não realizar a cobrança por estimativa, bem como não cobrar por estimativa de 10m3 quando registrar no hidrômetro consumo menor que 10m3, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Da análise dos autos, nota-se que, embora o agravante alegue que a unidade consumidora estava registrada em nome de terceiro, tal fato não retira sua responsabilidade por suposta irregularidade encontrada no hidrômetro, uma vez que consta dos autos que já estava na posse do imóvel antes da inspeção realizada pela requerida, ora agravada.

Ademais, embora conste do histórico de consumo do agravante que o consumo de água era faturado por estimativa (10cm3), mostra-se necessário apurar se as faturas estão sendo emitidas por meio de estimativa de consumo ou por leitura de forma presencial, no relógio.

Desse modo, prudente aguardar a instrução processual para verificar se a irregularidade encontrada no hidrômetro é de responsabilidade do consumidor, ora agravante, bem como em relação a cobrança da taxa de esgoto.

Destarte, ausente requisito da probabilidade do direito alegado, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há como deferir a concessão da tutela provisória pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024